Tribunal: CARF
Processo: 10314.000006/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.000006/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.871 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
CUMMINS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 25/01/2005 a 22/05/2009
ARTS. 84 DA MP 2.15835 E 69 DA LEI 10.833/03. MULTA MÍNIMA DE
R$500,00. INCIDÊNCIA POR ADIÇÃO DE DI.
A multa mínima de R$500,00 prevista no art. 84, §1o da MP no 2.15835 aplica-
se para cada adição da DI.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA DO
MINISTRO DA FAZENDA. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para apreciar pedido de relevação da pena. Matéria
de competência privativa do Ministro da Fazenda, que a delegou para o
Secretário da Receita Federal por meio da Portaria MF no 214/1979.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo. Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.000006/2010-87
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000006/2010-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário manejado pelo sujeito passivo contra decisão
proferida pela 6a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Recife (PE), de n. 11-65.119.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até o julgamento a quo, transcrevo o
relatório trazido pelo citado Acórdão:
Do Lançamento
Em 13.01.2010, foram lavrados Autos de Infração por conta da classificação fiscal
incorreta de mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
conforme apurado em procedimento de revisão aduaneira, previsto no art. 638 do
Decreto no 6.759 de 5 de fevereiro de 2009, realizado em declarações de importação
(DI), registradas entre 25.01.2005 e 22.05.2009.
Os lançamentos, no valor total de R$ 463.421,02, referem-se à cobrança de
diferenças apuradas para o Imposto de Importação (II), para a Cofins –
Importação e para o PIS/Pasep – Importação, acrescidos de juros moratórios e
multa de ofício por falta/insuficiência de pagamento de tributos, e à multa
regulamentar pela incorreta classificação fiscal das mercadorias, conforme
discriminado a seguir:

No Relatório de Ação Fiscal de fls. 221/239, que integra os autos de infração, a
fiscalização apresenta os fundamentos para os lançamentos, conforme resumido a
seguir.
1) Nas importações realizadas nos anos de 2005 a 2009, objeto do procedimento de
revisão aduaneira, a empresa Cummins classificou as mercadorias na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) da seguinte forma:

2) A análise da classificação fiscal das mercadorias, realizada no curso do
procedimento de revisão aduaneira, se baseou no laudo técnico de fls. 498/503,
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000006/2010-87

lavrado em 11.11.2009, por assistente técnico credenciado junto à Inspetoria da
Receita Federal do Brasil em São Paulo.
3) A fiscalização não constatou erro de classificação fiscal para os seguintes itens:
part number 3065125 (eixo seguidores), part number 3034245 (bomba de
engrenagem), part number 3558624 (corpo de válvula) e part number 4024931
(conexão de transferência de água).
4) Para as demais mercadorias, a fiscalização apurou divergência entre as
classificações fiscais utilizadas pela empresa Cummins e as classificações fiscais
consideradas corretas, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado, especialmente a Regra 1.
5) A mercadoria identificada pelo part number 3824904 (kit de reparo do chicote
elétrico), identificada no laudo técnico como "Kit de reparo do chicote elétrico,
composto de vários cabos elétricos munidos de peças de conexão", classifica-se
no código NCM 8544.30.00, por conta da Nota 2.a1 da Seção XVI da Tarifa Externa
Comum (TEC), estando incorreto o código NCM 8207.90.00, adotado pela Cummins.
6) A mercadoria identificada pelo part number 3966430 (eixo comando de válvulas),
identificada no laudo técnico como "árvore de 'cames' para comando de válvulas",
classifica-se na NCM 8483.10.20, por conta da Nota 2.a da Seção XVI da TEC, estando
incorreto o código NCM 8483.10.90, adotado pela Cummins.
7) A mercadoria identificada pelo part number 4890190 (sensor de posição),
identificada no laudo técnico como "dispositivo de medida para indicar a posição dos
pistões do motor pela posição de giro do virabrequim, eletromagnético, não sendo,
portanto, para medida de temperatura ou da pressão", de uso exclusivo do motor modelo
6B6.7 litros (potência 180-270HP), classifica-se no código NCM 9026.80.00, estando
incorreto o código NCM 8409.99.90, adotado pela Cummins. Para chegar a essa
conclusão, a fiscalização buscou subsídios junto às Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (Nesh) referentes à posição 90.32 e junto à Nota 7 do Capítulo 90 da
TEC.
8) A mercadoria identificada pelo part number 3964047 (válvula de controle de óleo),
identificada no laudo técnico como "válvulas (latão), tipo globo", classifica-se na NCM
8481.80.94 (válvulas do tipo globo), pelo próprio texto da NCM e subsidiariamente pela
Nota 2.a da Seção XVI da TEC, estando incorreto o código NCM 8481.40.00, adotado
pela Cummins.
9) A mercadoria identificada pelo part number 3945212 (cotovelo união plana),
identificada no laudo técnico como "cotovelos (acessórios para tubos) roscados",
constituído de aço comum, de uso exclusivo do motor modelo 4B3.9 litro (potência 95 -
160HP), classifica-se na NCM 7307.19.20, pela conjunção da alínea 'g' da Nota 1 da
Seção XVI com a Nota 2 da Seção XV da TEC, estando incorreto o código NCM
8409.99.90, adotado pela Cummins.
10) A mercadoria identificada pelo part number 3943808 (bujão de expansão),
identificada no laudo técnico como "parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas tira-
fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contra-pinos, arruelas (incluídas
as de pressão) e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço", de uso exclusivo
do motor modelo 6C8.3 litros (potência 180-300HP), classifica-se na NCM 7318.29.00,
pela conjunção da alínea 'g' da Nota 1 da Seção XVI com a Nota 2 da Seção XV da
TEC, estando incorreto o código NCM 8409.99.90, adotado pela Cummins.
11) A mercadoria identificada pelo part number 68241 (bujão eletrodo de zinco),
identificada no laudo técnico como "eletrodo de zinco que reage com a água de
resfriamento do motor para evitar a corrosão de componentes do trocador de calor do
resfriador de ar, portanto não tem a função de bujão (plug)", de uso exclusivo do motor
modelo 6NH 14 litros", classificava-se na NCM 7907.00.00 (até 31.12.2006), passando
a classificar-se na NCM 7907.00.90 (a partir de 01.01.2007), pela conjunção da alínea
'g' da Nota 1 da Seção XVI com a Nota 2 da Seção XV da TEC, estando incorreto o
código NCM 8409.99.90, adotado pela Cummins.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000006/2010-87

12) A mercadoria identificada pelo part number 3924571 (conexão de transferência de
água), identificada no laudo técnico como "acessórios para tubos (por exemplo uniões,
cotovelos, luvas ou mangas) de ferro fundido, ferro ou aço", classifica-se na NCM
7307.19.20, pela conjunção da alínea 'g' da Nota 1 da Seção XVI com a Nota 2 da Seção
XV da TEC, estando incorreto o código NCM 8483.10.90, adotado pela Cummins.
13) A mercadoria identificada pelo part number 3964073 (anel de compressão do
pistão), identificada no laudo técnico como "anéis de segmento do pistão", de uso
exclusivo do motor modelo 6C8.3 litros (potência 180-300HP), possui posição própria.
Até 31.12.2006 era classificada no código NCM 8409.99.16. A partir de 01.01.2007
passou a se classificar na posição 8409.99.79, estando incorreto o código NCM
4016.93.00, adotado pela Cummins.
14) A mercadoria identificada pelo part number 3967195 (termostato), identificada no
laudo técnico como "instrumentos e aparelhos para regulação ou controle
(automáticos)" trata-se de termostato para expansão de fluídos possuindo classificação
própria no código NCM 9032.10.10. Incorreto, portanto, o código NCM 9032.10.90,
adotado pela Cummins.
15) A mercadoria identificada pelo part number 3971163 (junta de conexão)
identificada no laudo técnico como "uma junta de papel para vedação do ar de admissão
do motor", não sendo, portanto, obra de borracha vulcanizada não endurecida, de uso
exclusivo do motor modelo 6B.67 litros (potência 180-240HP), classifica-se no código
NCM 4823.90.99, estando incorreto o código NCM 4016.93.00, adotado pela Cummins.
16) As classificações fiscais incorretas, anteriormente apontadas, foram detectadas nas
DI a seguir listadas.

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000006/2010-87

17) Em decorrência da citada infração foi lançada multa de 1% sobre o valor aduaneiro
das mercadorias classificadas incorretamente, com base no art. 84, inciso I, da Medida
Provisória (MP) no 2.158-35 de 24 de agosto de 2001, combinado com os arts. 69 e 81,
inciso IV, da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000006/2010-87

18) No caso das DI 09/0017063-2, 09/0024563-2, além de ter sido lançada a multa por
classificação fiscal incorreta, foram apuradas e lançadas diferenças do Imposto de
Importação, acrescidos de juros previstos no § 3o do art. 61, da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e multa de ofício de 75%, prevista no Inciso I, do art. 44 da citada
lei.
19) No caso das DI 09/0252098-3, 09/0374775-2, 09/0422580-6, 09/0444811-2,
09/0470549-2, 09/0496856-6, 09/0568527-4, 09/0638567-3, além de ter sido lançada a
multa por classificação fiscal incorreta, foram apuradas e lançadas diferenças do
Imposto de Importação, da Cofins-Importação e do PIS/Pasep-Importação, acrescidos
de juros previstos no § 3o do art. 61, da Lei n.o 9.430 de 1996, e multa de ofício de 75%,
prevista no Inciso I, do art. 44 da citada lei.
Da Impugnação
Em 17.02.2010, a empresa autuada apresentou a impugnação de fls. 523/539, cujos
principais argumentos relato a seguir:
1) “Curvando-se ao entendimento da D. Fiscalização”, fará o pagamento das
diferenças de tributos apuradas, acrescidas dos juros e da multa de ofício, no
entanto, manifesta discordância quanto à cobrança da multa aduaneira de 1%
sobre o valor aduaneiro das mercadorias classificadas incorretamente, lançadas
com base no art. 84, inciso I, da MP no 2.158-35 de 2001, combinado com os arts.
69 e 81, inciso IV, da Lei n.o 10.833 de 2003.
2) Inicialmente, pede que a multa regulamentar prevista no art. 84, inciso I, da MP
no 2.158-35 de 2001 seja relevada em sua totalidade, ou que pelo menos seja
relevada a multa aplicada para as mercadorias cuja reclassificação fiscal não teve
efeito sobre a cobrança de tributos, nos termos do art. 736, do Decreto n.o 6.759 de
5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro).
3) Em caso de prevalecer o entendimento de que a multa é devida, entende a
impugnante que cabe uma redução no seu valor, pois para fins de determinação do valor
a ser lançado, 1% do valor aduaneiro da mercadoria ou R$ 500,00 (valor mínimo), o
cálculo não deveria ser feito de forma individualizada por adição da DI, pois esta forma
de cálculo, além de não estar prevista em lei, dá nítidos contornos de confisco e
desproporcionalidade às multas aplicadas.
4) O cálculo da multa deveria ser feito aplicando-se o percentual de 1% sobre a
soma dos valores aduaneiros de todas as mercadorias classificadas incorretamente,
valor este que seria superior aos R$ 500,00. Argumenta que não há, no art. 84 da
MP no 2.158- 35 de 2001, menção expressa de que o limite mínimo de R$ 500,00
para a multa é por adição da DI.
5) Faz um paralelo com o instituto do "crime continuado" do direito penal, para
demonstrar que os erros cometidos na classificação fiscal de mercadorias
constituiriam um só fato delituoso, logo a multa deveria ser calculada sobre a
totalidade dos valores aduaneiros das mercadorias e não de forma individualizada por
adição.
6) Caso prevaleça o entendimento da autoridade lançadora de que o valor mínimo da
multa é de R$ 500,00 por adição, que se entenda também que o limite máximo de 10%
do valor total das mercadorias constantes da DI, previsto no art. 69, caput, da Lei no
10.833 de 2003, seja também aplicado por adição.
7) Alega que da forma como as multas foram calculadas e lançadas houve violação ao
Princípio Constitucional de Vedação ao Confisco, já que embora o percentual da multa
seja de 1%, na prática ultrapassou, em alguns casos, 3.600% do valor aduaneiro da
mercadoria, fugindo ao princípio da proporcionalidade.
8) Compara o valor da multa por classificação incorreta das mercadorias,
aproximadamente R$ 460.000,00, com os valores dos tributos lançados em
decorrência da desclassificação fiscal, menos de R$ 5.000,00, para demonstrar a
desproporcionalidade e o caráter confiscatório da multa.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000006/2010-87

9) Ao final a impugnante apresenta o seguinte pedido:
“65 Diante do exposto, especialmente (i) pela impossibilidade de a Impugnante ser
penalizada por erro na classificação fiscal, um vez que classificou suas importações de acordo com a
realidade e as características das mercadorias importadas; (ii) pela ausência de prejuízo aos bens jurídicos
protegidos pela norma que instituiu a penalidade; requer seja a presente Impugnação julgada e acolhida na
sua totalidade, para que seja relevada a multa regulamentar aplicada nos termos do artigo 736 do
Regulamento aduaneiro, determinando-se, assim, o seu cancelamento. 66 Caso V.Sas. entendam não ser o
caso de cancelar integralmente a multa aplicada, a Impugnante requer seja ao menos reduzida,
determinando-se assim a elaboração de nova apuração, consoante a legislação regente.”Sobreveio então
o Acórdão da 6a Turma da DRJ/REC, negando provimento à impugnação do Sujeito Passivo,
cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 25/01/2005 a 22/05/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente na
impugnação, tornando-se a exigência incontroversa e definitiva, sem
direito a recurso na esfera administrativa.
RELEVAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DAS DELEGACIAS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO.
Compete ao Subsecretário de Tributação e Contencioso, conforme art. 2o
- B da Portaria RFB no 224/2019, incluído pela Portaria RFB no
841/2019, por delegação do Ministro da Fazenda, decidir sobre relevação
de penalidades nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 1.042, de 21 de
outubro de 1969, não cabendo, às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento pronunciamento com relação à eventual pedido neste sentido.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
O princípio do não confisco não autoriza o julgador administrativo a
afastar norma da legislação tributária, tampouco desconsiderar a sua
incidência quando verificada a ocorrência do seu suporte fático.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSTITUTO DO DIREITO
PENAL.
INAPLICABILIDADE
AO
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E
OBRIGATÓRIA. A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora
administrativa para aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos
próprios do Direito Penal, em face de tratar-se de atividade vinculada e
obrigatória, estando subordinado aos comandos que estiverem
expressamente previstos em lei.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 25/01/2005 a 22/05/2009
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000006/2010-87

Cabível a multa prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória 2.158-
35/2001 se o importador não logrou classificar corretamente a
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul e/ou prestou de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado. A multa é aplicada por adição, uma vez
que o caput do artigo 84 da MP no 2.158-35 de 2001, menciona que a
multa será aplicada por mercadoria, e não por declaração de importação.
Irresignado, o sujeito passivo recorre a este Conselho reprisando as alegações de
sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Conforme se depreende do relato acima, o sujeito passivo não contesta a
reclassificação fiscal das mercadorias, nem os lançamentos para cobrança das diferenças de II,
PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, acrescidas de juros e de multa de ofício, tendo,
inclusive, efetuado, em 31.03.2010, pagamentos do II, PIS/Pasep-Importação e Cofins-
Importação (fls. 580/582) em valores iguais aos lançados para esses tributos nos autos de
infração.
A discussão cinge-se, portanto, à forma de aplicação de multa aduaneira sobre a
classificação fiscal equivocada de mercadorias. Vejamos os argumentos da defesa.
Com relação ao primeiro deles, de relevação da penalidade porque a infração
decorreu de dúvida legítima a respeito da correta classificação fiscal das mercadorias importadas,
com base no disposto no artigo 112 do Código Tributário Nacional (CTN), trata-se de argumento
que não constara em sua impugnação, sendo portanto precluso com base no artigo 17 do Decreto
70.235/72. De toda forma, vale mencionar que aqui tratamos de infração aduaneira, que não se
confunde com as infrações tributárias, sendo que é a essas últimas que se aplicam os dizeres do
CTN. Como precisamente assentado por Luiz Roberto Domingo “no âmbito da importação de
mercadorias há dois regimes jurídicos distintos, que devem imperar isoladamente, cada qual no
seu âmbito de incidência: o Regime Jurídico Aduaneiro e o Regime Jurídico Tributário, ainda
que ambos sejam exercidos pela mesma autoridade.” 1
Quanto ao segundo pedido de relevação, agora com base no artigo 736 Decreto2
6.759/2009, cumpre informar que falta competência às instâncias de julgamento para relevar

1 Direito Aduaneiro e Direito Tributário – Regimes Jurídicos Distintos. In Tributação Aduaneira à luz da
jurisprudência do CARF, São Paulo: MP Editora, 2013, pp. 196 e 197.
2 Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades relativas a
infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais (...)
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000006/2010-87

penalidades. A norma prevê que o ato compete ao Ministro da Fazenda, que a delegou para o
Secretário da Receita Federal por meio da Portaria MF no 214/1979.
Já no que tange à controvérsia acerca da forma de cálculo da multa por
classificação fiscal incorreta, o tema foi analisado por este Conselho no Acórdão no
3403002.417, de 20 de agosto de 2013. Concordo integralmente com as razões ali expostas,
adotando-as como razão de decidir, com fulcro no artigo 59, §3o da Lei n. 9.784/99:
Multa por DI x Multa por Adição de DI.
Também subsidiariamente, pede a recorrente que a multa seja calculada por DI e não
por adição de DI.
Adições são capítulos da DI onde o importador presta informações complementares e
específicas de cada mercadoria objeto da DI (cf. Manual do Despacho de Importação
disponível no site da RFB).
Pois bem. A princípio, o pleito padece da mesma perplexidade matemática referida no
capítulo acima, afinal o valor da DI equivale à soma dos valores de suas respectivas
adições.
O pedido ganha, contudo, utilidade nos casos – bastante frequentes – em que se aplica o
valor mínimo de R$500. Imagine-se, por exemplo, uma DI de R$20.000, cujo valor é
dividido em duas adições de R$10.000 cada.
Embora tenha sentido matemático, o argumento não tem fundamento jurídico. É que, na
dicção clara do art. 84, caput da MP no 2.15835, a multa incide, à alíquota de 1%, sobre
“o valor aduaneiro da mercadoria”. A mercadoria – e não a DI – é, pois, o parâmetro
para fixação da multa; a multa mínima fixa de R$500,00 substitui essa multa cuja
referência é a mercadoria, portanto o mínimo deve ser aferido para cada mercadoria e
não para cada DI.
E como cada adição refere-se a um tipo de mercadoria, a multa mínima deve ser
considerada para cada adição, e não para cada DI.
A recorrente afirma que essa maneira de calcular a multa redunda em situações
teratológicas; menciona algumas adições de valor irrisório, inferior R$10,00, que
redundam em multa de R$500, ou seja, multa 5000% superior ao valor do bem
importado.
Não é verdade que seja assim, pois da mesma forma que a lei estipula o mínimo de
R$500,00, também limita um teto de 10% do valor da mercadoria (art. 60, caput da Lei
no 10.833/03). Em resumo: a multa é de 1% do valor da mercadoria; se esse valor for
inferior a R$500,00, a multa fica em R$500,00; mas, se R$500,00 significarem mais de
10% do valor da mercadoria, então a multa será de 10% do valor da mercadoria.
Portanto, para uma adição de R$10,00, a multa é de R$1,00 (10% de R$10,00), e não de
R$500,00 como alardeia a recorrente.
Assim foi feito pela autoridade lançadora no presente caso: multas
individualizadas por DI, calculadas sobre o valor das mercadorias classificadas incorretamente,
respeitando-se os limites de valores impostos pela legislação. Apenas para exemplificar,
transcrevo a seguir, o lançamento da multa referente à mercadoria objeto da DI no 07/0550990-1:
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.871 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000006/2010-87

No cálculo acima transcrito, vê-se que, para cada mercadoria (adição), o valor
calculado para a multa, aplicando-se 1% sobre o seu valor aduaneiro, é inferior ao valor mínimo
da multa (R$ 500,00) o que levaria a um lançamento total de R$ 1.000,00 (R$ 500,00 por
adição). No entanto, tal valor extrapola o limite máximo, 10% dos valores aduaneiros de todas as
mercadorias da DI no 07/0550990-1, que é R$ 698,08. Logo, a multa lançada para as mercadorias
da citada DI foi de R$ 698,08.
Com relação aos argumentos da Recorrente que buscam o afastamento dos dizeres
da lei por analogia com o direito penal, entendo serem incabíveis, já que existe um limite
máximo trazido pela própria norma para a multa (teto de 10% do valor da mercadoria, art. 60,
caput da Lei no 10.833/03), não havendo sentido em se falar em limite por meio de aplicação da
teoria dos crimes continuados.
Finalmente, a respeito das alegações de violação de princípios, como o não
confisco, não merecem nem mesmo serem conhecidos, por força da aplicação da Súmula CARF
n. 2, segundo a qual este Conselho não é competente para tratar de questões de
constitucionalidade de leis.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital